Tribunal: TJSP
Processo: 1502719-55.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2021.0000019602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502719-55.2019.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante
CLAUDIO JOSE FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso, expedindo-se, com o trânsito em julgado,
mandado de prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1502719-55.2019.8.26.0537 - Diadema
2
VOTO No 51100
APELAÇÃO No 1502719-55.2019.8.26.0537
APELANTE: CLAUDIO JOSÉ FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
CORRÉU: GILMAR HONORIO DA SILVA (ABSOLVIDO)
COMARCA: DIADEMA
AÇÃO PENAL No 1502719-55.2019.8.26.0537 CONTROLE No 5408/2019
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUÍZA CECÍLIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZÉBIO
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - FB
Cuida-se de apelação interposta por
CLAUDIO JOSÉ FERREIRA contra a sentença de fls. 298/304,
que, na 1a Vara Criminal da Comarca de Diadema, julgou
parcialmente procedente ação penal, absolvendo GILMAR
HONÓRIO DA SILVA da mesma acusação, com apoio no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
condenando CLAUDIO a cumprir, em regime prisional inicial
semiaberto, a pena de um ano e dois meses de reclusão e a
pagar onze dias-multa, no piso, por infração ao disposto no

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1502719-55.2019.8.26.0537 - Diadema
3
artigo 155, caput, do Código Penal, em razão de fato ocorrido
em 29 de dezembro de 2019, pela manhã, na empresa
“Componente Ind. E Com. Ltda.”, situada na Avenida Ferraz
Alvin, no 290, Casa Grande, quando subtraiu, para si, 19
válvulas de esfera 1” PN30, 6 válvulas de esfera 1⁄2” PN30 e 15
Ts galvanizados 1”, avaliados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos
reais), pertencentes à empresa mencionada.
Sustenta, em resumo, o apelante
(fls. 335/338), que foi detido na posse dos bens, mas não
participou da subtração, tendo imaginado que eram produto de
crime.
Busca
a
absolvição
e,
subsidiariamente,
o
abrandamento do regime prisional.
A sentença transitou em julgado
para o Ministério Público em 3 de novembro de 2020 (fl. 329) e
para Gilmar e sua Defesa em 11 de novembro de 2020 (fl.
341).
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.
É o relatório.
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise do auto de exibição e apreensão do
produto do furto (fl. 12).
No que concerne à autoria, no

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1502719-55.2019.8.26.0537 - Diadema
4
flagrante, Cláudio disse que um conhecido lhe chamou para
pegar algumas peças e desmontar para revender a um ferro-
velho. Foi até uma empresa que ficava na Avenida Ferraz
Alvim e apenas colocou as peças em seu carrinho de feira. As
peças já estavam do lado de fora. Estava com este conhecido
separando plástico de metal quando foram abordados. O
conhecido fugiu (fl. 15). Sob o crivo do contraditório, Cláudio
admitiu, em parte, a denúncia. Afirmou que Rick o chamou para
desmontar peças que suspeitou serem produto de crime, mas
não participou da subtração. Rick tinha fama de roubar/furtar
objetos. Teve certeza durante o desmanche das peças,
enquanto perguntava a Rick de onde elas vieram. Gilmar
apenas estava no local, mas nada tinha a ver com os fatos.
Não depôs na Delegacia. (fl. 297 e link onedrive fl. 331).
Apesar da negativa do réu, as
provas amealhadas o comprometem e a solução condenatória
com elas é compatível.
Os policiais militares Marcos e
Daniel narraram que faziam patrulhamento de rotina quando
viram duas pessoas desmontando peças na calçada. Gilmar
disse que encontrou as peças no lixo. Cláudio disse que furtou
as peças com Gilmar. Enquanto os agentes faziam as
pesquisas de praxe, Gilmar fugiu, deixando a Carteira de
Autorização de Saída Temporária. Os policiais seguiram até a
empresa indicada pelos réus, onde falaram com José Ferreira

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1502719-55.2019.8.26.0537 - Diadema
5
Gomes, que informou que estava prestando serviços no local e
sequer havia percebido a subtração. Foi então que confirmou
que faltavam peças em sua bancada. Apresentadas as peças,
as reconheceu de pronto (fls. 5/6, 297 e link onedrive fl. 331).
A vítima José Ferreira afirmou que
prestava serviços de manutenção em uma empresa quando
policiais chegaram perguntando sobre o sumiço de alguns
itens. Percebeu que algumas peças foram subtraídas e
reconheceu as que foram apresentadas pelos policiais (fls. 7,
297 e link onedrive fl. 331).
O
acusado
Gilmar
negou
participação no delito (fl. 297 e link onedrive fl. 331) e foi
absolvido, sem recurso do Ministério Público.
Assim,
apesar
do
esforço
da
combativa Defesa, a prova amealhada é suficiente para a
manutenção da condenação.
É preciso ter em mente que os
policiais não conheciam o apelante e não teriam motivos para
gratuitamente imputar a prática de tão grave crime a uma
pessoa que eventualmente soubessem ser inocente. Às suas
palavras deve ser dado o mesmo tratamento reservado para os
depoimentos prestados por outras testemunhas. Valem pela
firmeza, coerência e harmonia que revelam, atributos que se
fizeram presentes no caso concreto. Diminuir o valor das
palavras dos agentes da lei, só por essa condição, seria

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1502719-55.2019.8.26.0537 - Diadema
6
desprezar o próprio trabalho para o qual foram incumbidos de
desempenhar.
Insiste
o
apelante
que
não
participou do furto, tendo apenas transportado e depois iniciado
o desmonte das peças subtraídas, suspeitando de sua origem
ilícita.
Contudo,
tal
versão
não
se
confirma, nem pelas palavras do apelante que, logo de início,
disse que foi chamado para transportar peças que já sabia que
seriam subtraídas. Atuou, portanto, como coautor do crime de
furto, no\ qual houve divisão de tarefas entre os agentes.
É inviável, então, sob qualquer
ângulo que se examine a questão, o acolhimento da pretensão
absolutória.
As
penas
foram
corretamente
dosadas. Partiram de um sexto acima do mínimo legal pelo
mau antecedente de tráfico (fls. 209/210 e 228/230). Pela
confissão, as penas retornaram ao menor patamar e assim
permaneceram.
O regime prisional inicial semiaberto
foi corretamente estabelecido, em observância ao montante da
pena e ao mau antecedente mencionado, sendo impossível,
pelas mesmas razões, a concessão de sursis ou a substituição
da pena carcerária.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1502719-55.2019.8.26.0537 - Diadema
7
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, expedindo-se, com o trânsito em
julgado, mandado de prisão.
XAVIER DE SOUZA
Relator